Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Helena Maria Duailibe Ferreira contra Acórdão 5492/2022 - Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas da embargante, aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Helena Maria Duailibe Ferreira contra o Acórdão 5492/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas da embargante, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.